Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL-EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica material havida entre as partes é de natureza civil-empresarial, não havendo a incidência do CDC, porquanto as sociedades advocatícias não se enquadram nos conceitos de fornecedora e de consumidora definidos nos arts. 2o e 3o do CDC, na circunstância em que o negócio jurídico envolve a prestação de serviços advocatícios por subestabelecimento.
2. Na hipótese de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, a declinação de ofício é vedada nos termos do enunciado de súmula n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em rigor, cabe à parte ré, se entender conveniente, suscitar a incompetência do Juízo em preliminar de contestação, na forma do art. 337, II, do CPC, prorrogando-se a competência relativa se a incompetência não for alegada (vide art. 65, caput, do CPC).
3. O art. 63, caput, do CPC confere às partes a faculdade de modificação da competência em razão do valor e do território, sendo imposto ao réu citado o ônus de suscitar a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 4o, do CPC). O § 1o do mesmo dispositivo legal, na redação dada pela Lei n. 14.879/2024, ainda dispõe que a eficácia da cláusula está condicionada à “pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Em complemento, o art. 63, §3o, do CPC dispõe que a declinação de ofício pelo Juízo somente é permitida antes da citação da parte ré, quando a cláusula de eleição de foro for considerada abusiva.
4. No particular, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes prevê como domicílio da sociedade autora a cidade de Criciúma/SC e, como domicílio da ré, a cidade de Santos/SP. Apesar disso, no rodapé do mesmo documento, constam outras duas localidades também como endereço empresarial da requerida: Brasília/DF e Vitória/ES. Ademais, repisa-se que o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios se refere a elaboração e ao protocolo de petições na Justiça do Trabalho, principalmente recursos no Tribunal Superior do Trabalho, com sede em Brasília.
5. Além de Brasília constar como o local da obrigação e como um dos endereços da requerida, comprovando a pertinência com o foro eleito, não se verifica circunstância apta a qualificar como abusiva a cláusula de eleição de foro, por se tratar de negócio jurídico pactuado entre partes presumidamente paritárias, em linha com os dispostos nos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019.
6. Se ausentes as hipóteses excepcionais que autorizam a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, é indevido o reconhecimento, de ofício, da incompetência do foro escolhido pelas partes, por configurar violação aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nos contratos reputados como paritários. Precedentes deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e provido.